Tribunal: TJDFT
Processo: 0700705-48.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700705-48.2023.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCIA CRISTIE LEITE VIEIRA IMPETRADO: JUIZ RELATOR DA 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO DF DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por MARCIA CRISTIE LEITE VIEIRA contra acórdão da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, prolatado no bojo do feito de n. 0711456-62.2022.8.07.0001. Na via do mandado de segurança, a impetrante sustenta, em síntese, que não recebeu a intimação eletrônica referente ao Acórdão de n. 1658354. Acrescenta que “a autoridade judicial, ao se EXIMIR DE PROCEDER COM A DEVIDA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO ART. 270, CAPUT, CPC, pratica ato que viola direito processual certo e incontestável, transgredindo a legislação especifica que rege o tema a ser remediado”. Requer seja determinada a suspensão da tramitação do feito de origem. No mérito, pretende o “reestabelecimento do prazo processual válido para a interposição de recurso cabível” contra o v. acórdão. É o relato do necessário. Decido. A detida análise dos autos conduz à conclusão de que o presente mandamus é incabível. Na expressa dicção do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. A toda evidência, compreende-se a admissão como hipótese excepcional, dados os próprios contornos da disposição normativa. Para se admitir o mandado de segurança, indispensável a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante, o que não restou demonstrado no presente feito. Teratológica seria a decisão absurda, contrária ao bom senso, à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo. Contrária à lei, é evidente, seria a decisão incapaz de resistir ao confronto com o texto do diploma legislativo que viesse a desprezar. Não se verifica decisão teratológica ou manifestamente ilegal, a ferir direito líquido e certo do impetrante, passível de suspensão na restrita via do mandamus. No caso dos autos, o patrono da ora impetrante foi regularmente intimado do r. Acórdão mediante publicação no DJe em 13/02/2023 – ID 43508977 (processo n. 0711456-62). Estando a parte recorrente devidamente representada por advogado constituído nos autos, a sua intimação via DJe, na pessoa de seu advogado (ID 5050823- Expedientes), é suficiente para a contagem do prazo recursal, conforme previsão do art. 4o, §2o, da Lei n. 11.419/2006, haja vista não tratar-se de hipótese em que se exige a intimação pessoal (Lei n. 11.419/2006. Art. 4o, § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal). Descabido, assim, falar em necessidade de intimação mediante disponibilização em Portal de Intimação Eletrônica. Até porque não consta qualquer evidência de que o patrono da parte autora realizou o cadastro para recebimento de intimações por meio do Portal de Intimação Eletrônica. Destaca-se, por fim, que, nos termos do art. 5o, III, da Lei n. 12.016/2009 e o verbete n. 268 da Súmula do STF, “não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”. Vale dizer, o mandado de segurança não é sucedâneo de ação rescisória. Ante o exposto, indefiro a inicial e extingo o processo em observância ao art. 67, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Comunique-se o Juízo prolator do ato impugnado. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 17 de abril de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito